Tribunal: TJBA
Processo: 8063212-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063212-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TFF. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA FISCALIZAR E TRIBUTAR INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. TEMA 919 DO STF. EXPRESSA RESSALVA DAQUELA CORTE QUANTO AO "PODER DE POLÍCIA AO QUAL SE REFEREM O ART. 77 DO CTN E O ART. 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL". TAXA MUNICIPAL NÃO RELACIONADA AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM SI. HIPÓTESE DIVERSA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. RESSALVADA REAVALIAÇÃO DA MEDIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS. I – CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, opostos por OI S.A., contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática do Relator predecessor que, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Embargante nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Paulo Afonso, envolvendo a cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF. A Embargante alega a existência de omissões no julgado em relação aos seguintes argumentos recursais: (i) violação à tese jurídica firmada pelo STF no Tema 919; (ii) necessidade de suspensão da execução fiscal; e (iii) impossibilidade de atos de constrição em face de empresa em recuperação judicial. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes ao não enfrentar os argumentos invocados pela Embargante no agravo interno. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não comporta acolhimento, haja vista que o acórdão embargado analisou a matéria devolvida a exame e expôs suficientemente os motivos que levaram à conclusão adotada pelo Órgão Colegiado. 4. O acórdão recorrido examinou expressamente a competência tributária do Município à luz do Tema 919/STF, concluindo que a TFF cobrada não se refere à fiscalização técnica do funcionamento das torres e antenas, mas, sim, ao poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo urbano, matéria de competência municipal, afastando, assim, a alegada invasão da competência da União. 5. O decisum enfrentou os argumentos relativos à conexão com o Mandado de Segurança nº 8003640-68.2020.8.05.0191, esclarecendo que este não abrange a CDA objeto da presente execução fiscal, razão pela qual rejeitou o pedido de suspensão do feito com base nos arts. 313, V, "a", e 921, I, do CPC. 6. O julgado também esclareceu que, conforme o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, o prosseguimento da execução fiscal contra empresa em recuperação judicial é possível, cabendo ao juízo da recuperação avaliar eventual prejuízo à atividade empresarial e decidir sobre a manutenção ou substituição de atos constritivos, afastando qualquer omissão nesse ponto. 7. As arguições da Embargante referentes às omissões no julgado representam, em verdade, tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por este Colegiado, o que não se mostra cabível na via recursal eleita. 8. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento. IV - DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8063212-04.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante OI S.A., e como Embargado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.